Tribunal: STJ
Processo: 5002887-86.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158312 - SC(2024/0261764-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: DANIEL CARDOSO - SC032704
AGRAVADO
: FERNANDA BERTI
ADVOGADO
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
CONTRA
FAZENDA
PÚBLICA.
F
UNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 70b92e69-436b-4b5b-85ca-ccb2a0233ac6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158312 - SC (2024/0261764-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: DANIEL CARDOSO - SC032704
AGRAVADO
: FERNANDA BERTI
ADVOGADO
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
CONTRA
FAZENDA
PÚBLICA.
F
UNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE SANTA CATARINA,
contra decisão de minha relatoria que não conheceu do seu recurso especial (fls. 105-107).
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 112-113; grifos diversos):

2.1. Do prequestionamento da questão federal suscitada. Não incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Impugna-se o fundamento adotado na decisão agravada no sentido de que não
teria ocorrido a prequestionamento das questões jurídicas federais suscitadas nas
razões do recurso especial e reiterada no agravo.
É assente na jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça que, para que
se considere suprido o requisito do prequestionamento, não é necessária a indicação
expressa, pelo acórdão do Tribunal local, do dispositivo de lei federal que foi
suscitado na ação ou que fundamentou a decisão, "desde que enfrente as questões
jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento" (AgRg no R
Esp 1305728/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
DJe
.
21/05/2013,
28/05/2013)
Documento eletrônico VDA53922541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 4ce3832f-d745-45f0-b0dc-0be14418b307

Desse modo, em tendo ocorrido a efetiva apreciação da questão jurídica
suscitada no recurso do Estado, não se pode considerar não ter ocorrido o
prequestionamento da matéria.
2.2. Inaplicabilidade da Súmula 284 do STF.
Impugna-se o fundamento da decisão agravada no sentido de que incide a
Frisa-se que houve a indicação do dispositivo tido por violado, bem
Súmula 284/STF.
como houve a devida fundamentação tratando sobre o tema.
A questão jurídica posta em debate no recurso é muito clara e foi
devidamente indicada nas razões do recurso e, mesmo que não houvesse a clara
indicação numérica do dispositivo, isso não impediria o conhecimento da matéria, por
ser dispensável o prequestionamento numérico, bastando, para tanto, que o recurso
verse sobre questão jurídica sobre a qual o Tribunal de origem tenha se pronunciado.
Destaca-se, ainda, que houve a devida fundamentação tratando sobre o tema tendo o
Estado demonstrado de forma satisfatória os motivos de sua insurgência. Deste modo,
a tese apresentada pelo Estado é apta e suficiente para infirmar o juízo formulado pelo
acórdão recorrido, de modo que, verifica-se a não incidência da Súmula 284 do STF.
2.3. Violação aos arts. 141, 492 e 597 do Código de Processo Civil.
Homologação dos cálculos. Matéria sob a qual recai a preclusão. Inaplicabilidade da
lógica estatuída no julgamento dos Temas 810 e 1170 do Superior Tribunal Federal:
[...]

Ao final, requer o provimento do agravo interno.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 127).
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, a decisão agravada que não conheceu do recurso especial foi
proferida com os seguintes fundamentos (fls. 106-107):

De plano, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de violação aos arts. 141, 492 e 507, do CPC/2015,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
[...]
Assim, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e
não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
Documento eletrônico VDA53922541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 4ce3832f-d745-45f0-b0dc-0be14418b307

exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.299.240/RN,
em
DJe de
AgInt no
relator
16/10/2023,
18/10/2023;
AREsp n. 2.174.200/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
Por fim, não se conhece de recurso especial em que se alega violação ou
interpretação divergente de Tema Repetitivo, na medida em que, nos termos do art.
105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, o recorrente deve
a
c
demonstrar contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente a artigo de
. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no
relator
lei federal
AREsp n. 2.597.940/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
22/11/2024;
AREsp n. 2.461.770/TO,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/2/2024,
29/2/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2.243.619/RJ,
DJe de
15/5/2023,
17/5/2023.

Contudo, neste agravo interno, a parte agravante se limitou a impugnar, de
forma genérica, a incidência das Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 211 do STJ, sem
trazer elementos concretos dos autos. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação
pela qual não se conheceu do recurso especial, mas não foi desenvolvida argumentação
concreta no intuito de afastá-la.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie, o art. 932, inciso III, do CPC, bem
como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC
in verbis
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Os recursos interpostos com fulcro no
sujeitam-se aos
CPC/1973,
requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado
Administrativo 2 do Plenário do STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 1.890.378/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
09/04/2024,
)
17/04/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA, SUFICIENTE PARA A SUA MANUNTENÇÃO.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
E DA
ART. 1021,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO
INAPLICABILIDADE.
ART. 1.026,
CPC/2015.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53922541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 4ce3832f-d745-45f0-b0dc-0be14418b307

1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar especificamente
um dos fundamentos da decisão agravada, suficiente para a sua manutenção.
Incidência do
§ 1o, do
e do enunciado sumular n. 182 desta Corte
art. 1.021,
CPC/2015
Superior.
[...]
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.476.296/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/04/2024,
)
17/04/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
[...]
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1.623.032/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
DJe de
08/03/2021,
.
17/03/2021)

Note-se que o acórdão recorrido deixou de analisar a matéria aventada no
recurso especial sob o argumento de ausência de deliberação acerca da tese recursal pela
instância originária, obstando o conhecimento da insurgência por supressão de instância, e,
nas razões do apelo nobre, o recorrente não trouxe nenhum argumento para impugnar esse
fundamento, dirigindo-se unicamente ao mérito da questão.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:37
Código de Controle do Documento: 4ce3832f-d745-45f0-b0dc-0be14418b307

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.158.312 / SC
Número Registro: 2024/0261764-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0303721472015824002301
303721472015824002301
50012553420168240023
50028878620248240000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : DANIEL CARDOSO - SC032704
RECORRIDO
: FERNANDA BERTI
ADVOGADO
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
ASSUNTO
: DIREITO ASSISTENCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V
)
CF/88
- PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : DANIEL CARDOSO - SC032704
AGRAVADO
: FERNANDA BERTI
ADVOGADO
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
TERMO
Documento eletrônico VDA54469775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: cf7c9cf3-c818-49bd-a57e-cecf5d249e68

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: cf7c9cf3-c818-49bd-a57e-cecf5d249e68